Tribunal: TJSP
Processo: 1005274-55.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Ausência de cerceamento de defesa – Cartão de crédito - Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de

Ementa:
Apelação – Ação revisional – Ausência de cerceamento de defesa – Cartão de crédito - Relação de consumo – Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal – Juros capitalizados – Admissão - Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo (REsp 973.827/RS) – Súmula no 541, do C. Superior Tribunal de Justiça – Comissão de permanência – Ausência de estipulação no contrato de sua exigência durante o período de inadimplemento – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760683
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005274-55.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSELI DAS
GRAÇAS TATEISHI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43097 - Fernando
2
VOTO No: 43097
APEL. No: 1005274-55.2019.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INST.: Cláudia Maria Pereira Ravacci
APTE.: Roseli das Graças Tateishi Silva
APDO.: Banco Itaucard S/A.
Apelação Ação revisional Ausência de cerceamento de
defesa
Cartão de crédito - Relação de consumo

Descabimento da limitação dos juros remuneratórios a
12% ao ano - Súmula 596, do Supremo Tribunal Federal
Juros capitalizados
Admissão - Medidas Provisória de
números 1.963-17 e 2.110-21 - Contrato firmado durante a
sua vigência - Questão pacificada no C. Superior Tribunal
de Justiça em sede de julgamento de recurso repetitivo
(REsp 973.827/RS)
Súmula no 541, do C. Superior
Tribunal de Justiça
Comissão de permanência

Ausência de estipulação no contrato de sua exigência
durante o período de inadimplemento Recurso a que se
nega provimento.
Trata-se de ação ajuizada por Roseli das Graças Tateishi Silva
em face de Banco Itaucard S/A., em que restou formulado pedido de revisão do saldo
devedor decorrente de contrato de cartão de crédito firmado entre as partes, sob o
fundamento de abusividade dos encargos exigidos.
Regularmente citada, a administradora de cartões de crédito
apresentou contestação, oportunidade em que alegou, preliminarmente, a inépcia da
inicial. No mérito, sustentou a regularidade dos encargos exigidos.
Dispensada a dilação probatória, foi proferida a r. sentença de
fl. 414/417 que julgou improcedente o pedido formulado. Condenada a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios de 20%
sobre o valor atribuído à causa, observada, todavia, a gratuidade da assistência
judiciária.
Em suas razões recursais, sustenta a autora, preliminarmente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43097 - Fernando
3
o cerceamento de sua defesa. No mérito, alega a necessidade de limitação dos juros
remuneratórios e a abusividade da exigência de juros capitalizados, bem como da
comissão de permanência cumulada com outros encargos.
Recebido, processado e com resposta, subiram os autos.
Dispensado o preparo ante a gratuidade da assistência judiciária.
É a suma do necessário.
Não assiste razão à recorrente.
Não medra a alegação de cerceamento de defesa.
Cumpre esclarecer que o direito à tutela jurisdicional devida
pelo Estado por intermédio do processo pressupõe que seja adequada, útil, com
proveito às partes, dentro do prazo razoável de duração, tal qual passou a enfatizar o
artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, com a redação que lhe foi
introduzida pela Emenda Constitucional de número 45.
Como é sabido, na qualidade de destinatário das provas, ao
magistrado incumbe “determinar as provas necessárias à instrução do processo,
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias” (artigo 130, do Código
de Processo Civil).
Ademais, é ampla a liberdade do juiz para apreciação das
provas, formando sua convicção atento aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos, nos termos do artigo 131, do Código de Processo Civil.
No presente caso, há que destacar que os documentos
juntados aos autos se mostraram suficientes à formação da convicção do MM. Juízo
singular e, por conseguinte, autorizaram o julgamento antecipado da lide (artigo 355,
I, do Novo Código de Processo Civil).
Cumpre esclarecer que são aplicáveis os princípios do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43097 - Fernando
4
de Defesa do Consumidor na questão “sub judice”, diante do disposto no verbete da
Súmula n° 297, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Consoante se vislumbra dos autos, a presente insurgência tem
supedâneo em contrato de cartão de crédito.
Como é cediço, ao devedor incumbe realizar o pagamento
integral da fatura, sob pena de incidência de encargos financeiros decorrentes do
crédito rotativo.
O crédito rotativo é denominado pelo mercado como “um
crédito oferecido ao consumidor quando ele não faz o pagamento total da fatura do
cartão até o vencimento. O exemplo mais conhecido é quando pagamos o valor
mínimo da fatura. Mas o rotativo acontece quando você paga qualquer quantia menor
que o valor integral. A diferença entre o valor total e o que foi efetivamente pago até o
vencimento se transforma em um empréstimo. E, por causa disso, passa a ter juros
no restante que você tem a pagar”.1
Insta salientar, ainda, que a Resolução no 4.549/2017, do
Banco Central do Brasil, em seu artigo 1o, dispõe que:
“Art. 1o O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de
demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado
integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento
na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente.
Parágrafo único. O financiamento do saldo devedor por meio
de outras modalidades de crédito em condições mais vantajosas para o
cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros,
pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura
subsequente”.
À luz das faturas de fl. 280/368, houve a expressa previsão das
taxas de juros incidentes em caso de pagamento parcial.
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cumpre
1 1 https://www.serasaconsumidor.com.br/ensina/dicas/credito-rotativo-como-funciona/

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43097 - Fernando
5
salientar que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional até a
edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora regulamentada,
restando, desta forma, excluída a sua aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros reclamada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43097 - Fernando
6
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, observadas que as faturas
questionadas são relativas aos períodos de janeiro de 2013 a julho de 2015 (fl.
280/368), ou seja, posteriormente à Medida Provisória 1963-17/2000, tem-se sua
sujeição ao seu regime, que passou a admitir a contratação da capitalização dos juros
tal qual aqui se vê, em reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico
o entendimento que se formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da Ministra Maria Isabel
Gallotti), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil,
que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. Superior
Tribunal de Justiça editou o verbete da Súmula no 541, que dispõe que: “A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp 973.827 e
REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43097 - Fernando
7
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido”.
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral)
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo C. Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em suspensão do artigo 5o,
parágrafo único daquela MP, a qual permanece em vigor por força do artigo 2o, da
Emenda Constitucional no 32, de 11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão EspEcial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005274-55.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 43097 - Fernando
8
2.170-01/2001.
Relativamente à comissão de permanência, não se vislumbra
do das faturas colacionadas, a previsão e exigência do referido encargo, de sorte que
se afigura impertinente a irresignação ora manifestada.
Por fim, outros fundamentos são dispensáveis diante da
adoção integral do que foi deduzido na r. sentença, aqui expressamente adotados
para evitar desnecessária repetição, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno
deste egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Descabida a majoração da verba honorária sucumbencial, porquanto já fixada em seu
patamar máximo (artigo 85, §§ 2o e 11, do Novo Código de Processo Civil).
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica